Tribunal: TJSP
Processo: 1085652-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ofensa à honra subjetiva do autor, quando pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, causada por massiva difusão e compartilhamento na mídia eletrônica (Facebook e Instagram), bem como por meio de aplicativo de mensagens instantâneas do WhatsApp, de textos e notícias cunho ofensivo e calunioso, que teria sido perpetrado por Camilo Cristofaro Martins Junior, Vereador

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ofensa à honra subjetiva do autor, quando pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, causada por massiva difusão e compartilhamento na mídia eletrônica (Facebook e Instagram), bem como por meio de aplicativo de mensagens instantâneas do WhatsApp, de textos e notícias cunho ofensivo e calunioso, que teria sido perpetrado por Camilo Cristofaro Martins Junior, Vereador do município de São Paulo - Sentença de procedência parcial, com imposição deste de se retratar nas referidas mídias eletrônicas, sob pena de multa, sem prejuízo na condenação no valor de R$ 90.000,00, a título de danos morais - Inconformismo exclusivo do réu - Verossimilhança do ilícito praticado diante da prova coligida nos autos da prática de "Fake News" - Defesa que não negou as ofensas desferidas na rede social e, tampouco, da infundada acusação de que o ofendido estaria respondendo a processo criminal, com vias de ser preso, sem qualquer comprovação, fato a configurar o animus caluniandi do ofensor - Fragilidade da contraprova produzida - Invocação de imunidade parlamentar e o seu direito à liberdade de expressão - Desvirtuamento deste princípio que impõe reprimenda judicial, antes os efeitos deletérios do ato inconsequente e irresponsável do ofensor - Abalo psicológico configurado - Dever de indenizar reconhecido - Redução, contudo, no caso específico, do édito condenatório por danos morais de R$ 90.000,00 para R$ 40.000,00, por ser mais apropriado aos objetivos da lei - Verba honorária mantida (Súmula 326, STJ) - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227368
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085652-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILO
CRISTOFARO MARTINS JUNIOR, é apelado JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
2
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Camilo Cristofaro Martins Junior
Apelado: João Agripino da Costa Dória Junior
Voto no 27.789
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ofensa à
honra subjetiva do autor, quando pré-candidato
ao Governo do Estado de São Paulo, causada
por massiva difusão e compartilhamento na
mídia eletrônica (Facebook e Instagram), bem
como por meio de aplicativo de mensagens
instantâneas do WhatsApp, de textos e notícias
cunho ofensivo e calunioso, que teria sido
perpetrado por Camilo Cristofaro Martins
Junior, Vereador do município de São Paulo -
Sentença
de
procedência
parcial,
com
imposição deste de se retratar nas referidas
mídias eletrônicas, sob pena de multa, sem
prejuízo na condenação no valor de R$
90.000,00, a título de danos morais -
Inconformismo
exclusivo
do
réu
-
Verossimilhança do ilícito praticado diante da
prova coligida nos autos da prática de “Fake
News” - Defesa que não negou as ofensas
desferidas na rede social e, tampouco, da
infundada acusação de que o ofendido estaria
respondendo a processo criminal, com vias de
ser preso, sem qualquer comprovação, fato a
configurar o animus caluniandi do ofensor -
Fragilidade
da
contraprova
produzida
-
Invocação de imunidade parlamentar e o seu
direito
à
liberdade
de
expressão
-
Desvirtuamento deste princípio que impõe
reprimenda judicial, antes os efeitos deletérios
do ato inconsequente e irresponsável do
ofensor - Abalo psicológico configurado -
Dever de indenizar reconhecido - Redução,
contudo, no caso específico, do édito condenatório por danos morais de R$
90.000,00 para R$ 40.000,00, por ser mais
apropriado aos objetivos da lei - Verba
honorária mantida (Súmula 326, STJ) -
Recurso provido em parte.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
3
209/222,
acrescento
que
a
sentença
julgou
parcialmente
procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória
por danos morais proposta por João Agripino da Costa Dória Junior
para condenar Camilo Cristofaro Martins Junior fundada pela
veiculação de mensagens de textos nas páginas de relacionamento
pessoal do “facebook”, “instagram”, além de compartilhado por
meio do aplicativo de mensagens instantâneas “whatsapp”, de
cunho ofensivo, inverídico e sensacionalista, que teria sido
perpetrada por Camilo Cristofaro Martins Junior, fixando a
reparação moral devida em R$ 90.000,00. Condenou ainda este a
retratar-se publicamente, fazendo divulgar “o inteiro teor desta
sentença em sua página hospedada
nos sítios da web Facebook e
Instagram,
bem como via sua conta pessoal no mensageiro

WhatsApp,
em 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória,

arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, com limite aos
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)” . Em razão da sucumbência o
demandado foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, e em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Volta-se somente o réu vencido contra a
decisão, sustentando em suas razões recursais (fls. 248/305), em
resumo, o descabimento da sua condenação, pois, ao contrário do
apontado, não houve abuso de direito a sua liberdade de
expressão, pois, os comentários lançados na sua “Fanpage” sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
4
autor, notória figura pública no meio político, se respaldaram por
incontáveis fotos, charges, piadas disponíveis de outros meios de
comunicação. Assim, defende que os fatos narrados não passaram
de críticas e ironias de ordem estritamente políticas, quando o
ofendido se encontrava no exercício de cargo público e a época na
condição de candidato a Governador do Estado de São Paulo. Dessa
forma, invoca o direito a liberdade de expressão e pensamento,
nisto incluído a crítica contundente de pessoas públicas, tanto que
o autor concorria ao cargo de chefe do Poder Executivo do Estado
mais rico da Federação, daí porque, no contexto em que proferidas,
não se mostram excessivas o suficiente a legitimar o pleito
indenizatório por danos morais, ou, no mínimo, sua redução para
no máximo em R$ 10.000,00. Por fim, defende que a sentença
incorreu em julgamento ultra petita , pois não houve pedido para
que o demandado se retratasse na via “WhatsApp”.
Recurso
bem
processado
com
oferecimento de resposta recursal às fls. 310/336.
2. De início, equivoca-se o requerido
quando atribui à sentença o vício de extra ou ultra petita .
Conforme leciona Marcus Vinícius Rios
Gonçalves em “Novo Curso de Direito Processual Civil”, Vol. 2, Ed.
Saraiva, p. 10, na sentença ultra petita “o juiz aprecia o pedido e os
fundamentos
apresentados,
mas concede quantidade
superior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
5
postulada.
Ela concede mais do que foi pedido, ao passo que a
extra petita concede coisa diferente, ou com fundamento
diverso” .
Esta não é a hipótese dos autos uma vez
que, ao contrário do sustentado pelo réu, o magistrado decidiu
com base no pedido de retratação também no meio do aplicativo
de mensagens instantâneas “WhatsApp”, conforme contido da
inicial a fl. 2.
No mais, a pretensão indenizatória veio
lastreada em aventada conduta ilícita praticada pelo réu, na
qualidade de Vereador da Cidade de São Paulo, pela divulgação e
compartilhamento de publicações de conteúdo inverídico e
ofensivo, difundidas por meio da sua “Fanpage”, perfil da rede
social do Facebook, Instagram e WhatsApp, a respeito do autor, de
maneira a maculá-lo perante a opinião pública, quando da sua pré-
candidatura ao Governo do Estado de São Paulo.
Dentre os comentários encontrados nos
links/URLs indicadas a fl. 2, bem como das mensagens
instantâneas WhatsApp, destacam-se aqueles reproduzidos às fl. 5,
8/14 e daqueles especificados na Ata Notarial de fls. 45/65,
inclusive pelo uso de expressões do tipo: “mentiroso”,
“aproveitador”, “crápula”, “carreirista”, “oportunista”, “enganador”,
“fanfarrão”, “corrupto”, “João Pinóquio Dória”, sem contar a
informação de que o ofendido estaria respondendo a processo
criminal sem indicar a fonte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
6
Em defesa apresenta às fls. 74/169, o
demandado se limitou a argumentar que, além de gozar imunidade
parlamentar, garantia constitucional previsto pelo inciso VIII, do
artigo 29, da Constituição Federal, o material veiculado foi extraído
de outros meios de comunicação (blogs, Jornais, televisão e
outros), e não passaram de críticas à atuação pública do autor em
determinadas denúncias de irregularidades, daí considerar que
exerceu tão somente o seu direito de liberdade de expressão, pena
de configurar ato de censura.
Nesse passo, postas essas premissas, do
cotejo das provas produzidas e a despeito do esforço
argumentativo dos patronos do apelante, no seu cerne, pouco há
que se acrescer para justificar a manutenção da lançada decisão de
primeiro grau.
Isto porque, muito embora se tolerem
eventuais “críticas ácidas” ou até mesmo ofensas no âmbito da
discussão política, ante o confronto entre os postulantes a cargo
público, não raras às vezes a retórica utilizada é impregnada pelo
irracionalismo e falta de bom senso, com trocas de insultos e
xingamentos, no caso concreto penso que a conduta do réu
extrapolou o seu direito de liberdade de expressão, na medida em
que as agressões não se limitaram aos impropérios lançados na
mídia, por meio de suas páginas eletrônicas virtuais e conta
particular no WhatsApp, mas houve também a difusão massiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
7
compartilhamento de falsa notícia (“Fake News”), de que o ofendido
estaria respondendo a processo criminal, com vias de ser preso,
sem qualquer comprovação, fato a configurar o animus caluniandi
do ofensor.
Nesse
contexto,
evidente
que
esta
notícia ultrapassou os limites do bom senso, transparecendo
verdadeira campanha de difamação, já que o autor manifestou o
interesse à época de se candidatar ao cargo de Governador do
Estado de São Paulo.
O dano moral em si prescinde de
comprovação. Pela experiência humana comum, é inegável que
qualquer pessoa fica abalada, mesmo o político na vida pública,
com a observação e adjetivação feita nas mensagens, com
imputação/insinuação inclusive de ilícito criminal.
Assim, não há controvérsia quanto à
falsa acusação, posto que a defesa do réu se limitou a invocar a sua
imunidade parlamentar como vereador do município de São Paulo e
o direito à liberdade de expressão que, como visto, não se
sustentou no caso concreto.
Não é demais lembrar que já é pacifico o
entendimento de que os meios de comunicação virtual/eletrônica,
por meio do uso das redes sociais (Facebook, Instagram) e de
outros
aplicativos
de
mensagens
instantâneas
(WhatsApp,
Telegram, etc.) não é terra sem lei, não se podendo agir neste meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
8
de forma inconsequente.
As condutas ali praticadas geram efeitos
e consequências no mundo real, tanto que cada vez mais,
ingressam no Pode Judiciário inúmeras ações envolvendo a mesma
temática sob exame e que merecem reprimenda do Estado,
Aliás,
nesse
ponto
convergiu
o
entendimento da magistrada a quo , cujos fundamentos são
acrescidos como razões de decidir: “(...) Preambularmente,
insta
sobrelevar

impertinente

à hipótese dos autos a imunidade

parlamentar,
uma vez que as manifestações
via web, pela
propagação
de conteúdos
via Facebook,
Instagram e WhatsApp,

não se albergam pelo manto da regra inserta no art. 29, inciso VIII,
da Constituição
da República.
A inviolabilidade
dos vereadores
por
suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na
circunscrição
do Município não alcança toda declaração
pública, em
quaisquer ambientes
ou contextos (...)” .
No caso, “(...) o conteúdo veiculado pelo
réu, em redes sociais, via web, dota-se de eminente animus
caluniandi.
Deveras, desbordou
da mera indicação da existência de
ação civil pública aduzida em face do autor, para acoimá-lo,
ainda
que sob acusação genérica, de criminoso,
mediante manipulação

dos fatos, a mais de imputar-lhe
qualidades
(i) 'mentiroso',
(ii)
'aproveitador',
(iii) 'crápula', (iv) 'carreirista',
(v) 'oportunista',
(vi)
'enganador',
(vii) 'fanfarrão',
(viii) 'corrupto',
(ix) 'João Pinóquio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
9
Dória' degradantes
de sua dignidade e decoro” .
E continuou: “O réu não esteve em
exercício regular da atribuição,
a si cometida, como titular de cargo
eletivo junto ao Poder Legislativo,
de fiscalização,
de interesse
público,
do
então
ex-prefeito

(Apelação
n.o
0008444-
98.2012.8.26.0358,
TJ-SP, 2.a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Neves Amorim, j. 31 mar. 2015). Meramente
escusou-se
na
inviolabilidade
anexa ao seu ofício para lhe ofender o patrimônio

moral com fotomontagens
e termos pejorativos,
sem qualquer
homenagem
ao exercício dos direitos de informação
ou de crítica”.
Para assim concluir mais adiante: “(...)
De sorte que, in casu, não se pode o réu escudar em minorar-se
a
defesa da privacidade
de pessoas públicas. Prevalece, pois, o
direito à honra sobre aquele à ampla liberdade de expressão,
e
deve o autor ver-se credor da respectiva reparação por danos
morais. Saliente-se
que a transgressão
empreendida
via internet
implica constante ofensa a direito, graças à divulgação
anárquica e
instantânea
do material ofensivo, a irradiar, indefinidamente,
seus
efeitos nocivos, sobretudo
por constar das páginas hospedadas
em
redes sociais pelo réu pessoa pública, vereador, com amplo apelo
ao seu eleitorado” (fls. 211/219).
Logo, considerando que o direito à
liberdade de expressão foi mal utilizado pelo demandado,
atingindo direito imaterial do autor, como demonstrado, impõe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
10
o dever daquele em indenizar pelos danos causados.
No que toca à quantificação dos danos, é
sabido que inexistem critérios legais expressos para a
quantificação do pretium dolores . Sendo assim, como já se decidiu:
“O limite é o da reparação do dano, verificado caso a caso, tendo
como parâmetros
o desestímulo
à leviandade
e à repetição da
ofensa, sem perder de vista a capacidade
econômica
do ofensor, de
um lado, e de outro a resposta capaz de trazer conforto a quem
teve direito vulnerado;
não se destina, em verdade, a proporcionar

alegria ou vingança para o ofendido, mas tão-somente
à satisfação
contida
do
desagravo;

por isto, não guarda relação de proporcionalidade necessária
com a dor, sempre subjetiva, mas
tem a finalidade de representar
pagamento
por aquilo que não tem
preço, lenitivo para o que não tem remédio. Serve, enfim, para
dissuadir o ofensor de repetir a conduta gravosa sem aniquilar sua
vida
civil;
para
desfalcá-lo

patrimonialmente

sem
fazê-lo
insolvente
ou escravo da própria incúria. A condenação
é mais
moral do que pecuniária,
mesmo quando a necessidade
de
reprovação
do ato e as situações sócio-econômicas
do ofensor e do
ofendido comportem
a fixação de valor elevado” (TJSP 4a Câmara
de Direito Privado do Tribunal - Apelação Cível no 20.901-4/SP
LEX-JTJ 213/103).
Nessa senda, dentre os critérios de
avaliação do dano moral e de fixação do correspondente montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
11
reparatório, sobressaem o grau de culpa do agente e a intensidade
do sofrimento da vítima, assim como as condições econômicas das
partes, de forma a não permitir que o valor deferido premie
imoderadamente o ofendido, mas também não seja tão ínfimo que
estimule seu causador a não cessar seu proceder incorreto.
Sendo o dano moral diverso daquele
considerado material, sua apreciação e valoração pecuniária
tangem questões pessoais de difícil mensuração, de modo que o
prudente discernimento do julgador para fixar o respectivo
montante indica não só a maior amplitude de sua responsabilidade,
como também exige atenção impar, a fim de que seja feita a devida
justiça, de modo a não onerar o agente de modo excessivo,
tampouco descaracterizar o instituto compensatório da indenização. Para definição do quantum da
compensação, assim, deve ser levado em conta não só a
intensidade do sofrimento, mas também a conduta do ofensor.
Sendo assim, o valor da indenização,
deve constituir reprimenda adequada ao réu que de forma
destemperada e irresponsável fez compartilhar notícias falsas
sobre a condenação do autor em processo criminal, além de
incentivo para que se obrigue cada vez mais a se preocupar com a
veracidade da fonte e as consequências desta prática reprovável.
Por outro lado, tendo-se como baliza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
12
demandas de maior gravidade/complexidade e considerando que o
dano experimentado pelo autor não gerou sequelas na esfera
psíquica, considera-se exacerbada a indenização no importe de R$
90.000,00, posto que extrapola não só os limites razoáveis da
reparação, como também do escopo admoestatório para inibir a
reiteração, convertendo-se em inegável enriquecimento sem causa.
Nesse passo, importante ter sempre em
mente que valor da indenização, consoante precedente oriundo do
Superior Tribunal de Justiça, "não pode contrariar o bom senso,
mostrando-se

manifestamente

exagerado

ou
irrisório "
(RT
814/167).
Atento
a
essas
diretrizes
e
as
peculiaridades do caso concreto, necessário pequeno reparo no
julgado para reduzir a indenização devida pelos danos imateriais
impostos ao réu para quarenta mil reais (R$ 40.000,00), quantia a
ser acrescida de juros moratórios na forma da sentença, nesse
ponto não impugnada pelas partes, e correção monetária a partir
da publicação deste acórdão (Súmula 362 do C. Superior Tribunal
de Justiça).
Em casos semelhante já decidiu esta E.
Corte: “APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS
MORAIS -
PUBLICAÇÃO
CALUNIOSA
E DIFAMATÓRIA
CONTRA O AUTOR
COMPARTILHADA
NO "FACEBOOK"
- SENTENÇA
PARCIALMENTE

REFORMADA
- Gratuidade
de justiça concedida a um dos réus (ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
13
prefeito) e mantida ao autor (ex-vereador)
- Inutilidade
da dilação
probatória
- Preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa
afastada - Conteúdo da publicação
inverídico e calunioso -
Liberdade de imprensa e livre manifestação
do pensamento
não são
direitos absolutos - Injusta ofensa à dignidade do autor - Dano
moral in re ipsa - Nexo de causalidade
entre o dano e a conduta
dos apelantes - Mantido o valor da condenação,
fixada em 30
salários mínimos, contudo convertida
em reais seguindo orientação

do Supremo Tribunal Federal - Responsabilidade
de todos que
contribuíram
para disseminação
da publicação,
contudo não de
forma solidária - Município condenado
ao pagamento
do valor de
R$ 24.000,00;
e ex-prefeito
condenado
ao pagamento
do valor de
R$ 5.000,00 e ré (usuária do site de relacionamento)
condenada
ao
pagamento
de R$940,00 com a finalidade de conscientizar
para
exterminação

de notícias

falsas na
internet
-
Disciplina
dos
consectários
legais para a Fazenda Pública deve ser a de juros de
mora, nos termos da Lei Federal n. 9.494, de 10 de setembro de
1997, com a redação conferida pelo artigo 5o, da Lei Federal n.
11.960, de 29 de junho de 2009 e correção monetária,
por todo
período, pelo índice IPCA-E, conforme orientação
sedimentada
no
Tema n. 905, pelo Superior Tribunal de Justiça -Juros de mora e
correção monetária da condenação
dos réus pessoas físicas, direito
privado, de acordo com o Código Civil - Incidência das súmulas
362 e 54 do STJ - Honorários
recursais fixados - NEGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085652-32.2018.8.26.0100 -Voto no 27.789
14
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
DOS APELANTES
PESSOAS FÍSICAS E
DADO
PARCIAL
PROVIMENTO

AO
RECURSO
DO
MUNICÍPIO”.
(Apelação 1000949-54.2016.8.26.0581, 12a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Souza Nery).
No que toca a condenação do apelante a
se retratar publicamente quantos aos fatos aqui narrados nos
meios eletrônicos (Facebook, Instagram e WhatsApp), na forma
delimitada na r. sentença, nada há para se decidir, pois sequer foi
alvo de irresignação no apelo interposto.
Por
fim,
mantém-se
a
condenação
exclusiva do demandado nos encargos da sucumbência em face do
entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sua
Súmula 326.
3. Ante o exposto, somente para o fim
acima, meu voto dá parcial provimento ao recurso.

Galdino Toledo Júnior
Relator